Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESTUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS PELO ADVOGADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a teoria da actio nata, a pretensão nasce na data da violação do direito ou do conhecimento inequívoco da sua lesão.
2. A pretensão voltada à reparação por danos morais prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02.
3. Em relação à cobrança pelo cliente de montante indevidamente retido pelo advogado, dispõe o art. 25-A da Lei no 8.906/94 que “Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI)”.
4. Considerando, sobretudo, a natureza técnica da outorga de poderes e a relação de confiança inerente ao mandato, o termo inicial da prescrição, na hipótese, é o momento em que o cliente tomou conhecimento da omissão de pagamento integral da quantia recebida pelo causídico de forma sucessiva, uma vez que não há provas a respeito da comunicação do mandatário sobre o levantamento da quantia, da prestação de contas ou do repasse integral do valor devido, de titularidade do mandante.
5. Até o ajuizamento da demanda na origem, em 23/7/2021, não se passaram três anos, tampouco cinco anos, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prejudicial de mérito aventada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.